Tribunal: STF
Processo: ADI 147
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO N. 15.844, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1989, DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, QUE DISPÕE SOBRE A TOTALIZAÇÃO DO RESULTADO DE CADA URNA
DIRETAMENTE PELAS COMISSÕES APURADORAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS
ELEITORAIS, COM PRETERIÇÃO DE FUNÇÕES DAS JUNTAS APURADORAS.
CONTRARIEDADE DOS ARTIGOS 1 E 11 DA RESOLUÇÃO 15.844, AS NORMAS
DOS ARTIGOS 40 E 184 DO CÓDIGO ELEITORAL.
TRATANDO-SE DE CONFLITO ENTRE LEI E ATO REGULAMENTAR, NÃO SE
CONFIGURA O PRESSUPOSTO DA MEDIDA CAUTELAR, POR AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS.
CAUTELAR INDEFERIDA.